Tribunal: TJPA
Processo: 0800903-98.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800903-98.2024.8.14.0097

APELANTE: FRANCISCO CARLOS SILVA DA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0800903-98.2024.8.14.0097
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES – PA
RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS SILVA DA CUNHA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO CERTO. DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS SUFICIENTES. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1 – Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos por FRANCISCO CARLOS SILVA DA CUNHA em face de BANCO BRADESCO S.A., não conheceu da ação incidental por reconhecer a intempestividade da sua interposição, com base nos artigos 915 e 918, I, do Código de Processo Civil.

2 – A controvérsia recursal cinge-se à (a) alegada nulidade da citação por edital e (b) suposta tempestividade dos embargos, que teriam sido opostos dentro do prazo legal em virtude da invalidade da citação.

3 –A citação editalícia constitui medida excepcional, exigindo a demonstração de diligência prévia para localização do citando. No caso, restou demonstrado que o exequente promoveu diversas tentativas de localização do apelante, utilizando meios como INFOJUD, SIEL, RENAJUD e SISBAJUD, bem como diligências frustradas em múltiplos endereços, o que autoriza, nos termos da jurisprudência do STJ, a citação por edital;
4 – A validade da citação editalícia torna-se pressuposto essencial à contagem do prazo legal para oposição de embargos, que no caso concreto é de 15 (quinze) dias contados do termo final da publicação do edital. Os autos indicam que os embargos foram ajuizados após mais de sete meses do encerramento do prazo, o que impõe o reconhecimento da sua intempestividade;

5 – As demais matérias alegadas, como prescrição do título, denunciação à lide e pedido de indenização por danos morais, não podem ser conhecidas, pois dependem da admissibilidade dos embargos, a qual restou prejudicada pela extemporaneidade da sua interposição.

6- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0800903-98.2024.8.14.0097
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES – PA
RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS SILVA DA CUNHA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO CARLOS SILVA DA CUNHA contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução, movida contra o BANCO BRADESCO S.A., que não conheceu dos embargos por considerá-los intempestivos, com base no art. 918, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos pelo recorrente contra a execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário ajuizada pelo recorrido, no valor de R$ 54.232,06, alegando, entre outras matérias, a prescrição da dívida, nulidade da citação por edital e danos decorrentes da suposta falha na prestação do serviço de desconto em folha.

O juízo a quo, com fulcro nos arts. 915 e 918 do CPC, rejeitou liminarmente os embargos, por entender que a oposição se deu após o prazo de 15 dias contados do termo final da citação por edital, conforme certificado nos autos (ID nº 114248209).

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID nº 113061835, o apelante sustenta que a citação por edital é nula de pleno direito, por ausência de esgotamento dos meios de localização do réu, conforme exigem os artigos 256 e 257 do CPC. Afirma que reside, e sempre residiu, no endereço indicado nos autos, em Benevides (PA), no bairro Vila Gerundi, contrariando a tese de local incerto e não sabido.

Alega que a utilização da citação ficta foi instrumentalizada pelo banco exequente para suprimir seu direito ao contraditório e à ampla defesa, ao não diligenciar com zelo suficiente nos cadastros públicos e endereços disponíveis. Argumenta, ainda, que a mera tentativa frustrada em endereços não atualizados não autoriza, por si só, a adoção da medida excepcional da citação editalícia.

Em consequência, requer seja reconhecida a nulidade da citação e afastada a intempestividade dos embargos à execução, a fim de que se possibilite o regular processamento da ação e o exame das matérias de mérito.

No tocante ao mérito dos embargos, o apelante assevera que o contrato de empréstimo consignado objeto da execução (cédula de crédito bancário nº 325800413) encontra-se prescrito, pois firmado em 11/05/2017, com citação válida apenas em 2024, ultrapassando, assim, o prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Ademais, aponta que a inadimplência decorreu de culpa exclusiva da fonte pagadora (INSS), que não efetivou os descontos contratuais no contracheque, razão pela qual pleiteou a denunciação à lide do INSS com fundamento nos artigos 125 e 127 do CPC. Acrescenta que, diante da ausência de culpa, não poderia ser onerado por mora que não provocou, configurando-se também falha na prestação do serviço.

Postula, ainda, indenização por danos morais em valor estimado de R$ 30.100,07, correspondentes ao décuplo do valor penhorado judicialmente, sob o argumento de que a conduta do exequente ocasionou-lhe abalo à dignidade, além de comprometer a subsistência com descontos indevidos e bloqueios bancários, com base nos artigos 6º, VI, do CDC e 186 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a cassação da sentença, o reconhecimento da nulidade da citação e o regular processamento dos embargos à execução.

Em contrarrazões (ID nº 58983765), o recorrido defende a regularidade da citação editalícia, afirmando que foram realizadas diversas diligências nos endereços disponíveis, inclusive obtidos via INFOSEG, todas frustradas, o que justificaria o uso da citação ficta. Alega que o esgotamento absoluto dos meios de localização não é exigido pela jurisprudência atual, sendo suficiente a demonstração de diligência razoável e infrutífera.

Diante disso, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0800903-98.2024.8.14.0097
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES – PA
RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS SILVA DA CUNHA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

A controvérsia cinge-se à validade da citação por edital realizada na execução que deu origem aos embargos em questão, sendo este o ponto nevrálgico que condiciona todo o desenvolvimento processual posterior.

Conheço da apelação, eis que tempestiva e adequadamente fundamentada, preenchendo os requisitos de admissibilidade recursal previstos no art. 1.009 do Código de Processo Civil.

II. ANÁLISE DO MÉRITO

2.1 DA ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

O cerne da controvérsia recursal reside na arguição de nulidade da citação editalícia, sustentando o apelante que não houve o devido esgotamento dos meios ordinários de localização, requisito essencial para a validade da citação ficta.

A citação por edital constitui modalidade excepcional de chamamento ao processo, admitida apenas quando se demonstra impossível a citação pessoal do requerido. O art. 256 do CPC estabelece que tal providência somente será deferida quando o citando se encontrar em local incerto e não sabido, exigindo-se, infrutíferas tentativas de sua localização.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o banco exequente promoveu extensas diligências para localização do executado, documentadamente comprovadas através de:

a) Múltiplas tentativas de citação em diversos endereços; b) Consultas aos sistemas INFOJUD, SIEL, RENAJUD e SISBAJUD; c) Expedição de cartas e mandados que retornaram negativos ou frustrados; d) Dilação processual superior a três anos na busca pelo executado.

Essa conduta demonstra inequívoca diligência na localização do devedor, afastando qualquer alegação de precipitação ou má-fé na utilização da citação editalícia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não exige o esgotamento absoluto de todos os meios imagináveis, mas sim a demonstração de esforços razoáveis e documentados para localização do citando.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . CITAÇÃO EDITALÍCIA.
SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. "Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1º/12/2015) . 2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. Citação editalícia regular. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1148206 DF 2017/0194075-8, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

A alegação do apelante de que sempre residiu no mesmo endereço não encontra suporte probatório suficiente nos autos, especialmente considerando que tal informação não foi disponibilizada tempestivamente ao juízo ou ao exequente durante o extenso período de tentativas de localização.

2.2 DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Superada a questão da validade da citação, impende analisar a tempestividade dos embargos opostos.

O art. 915 do CPC estabelece prazo de 15 dias para oposição de embargos à execução, contados da intimação da penhora. No caso de citação por edital, o prazo flui do termo final da publicação, conforme previsão do art. 231, IV, do mesmo diploma legal.

Os autos demonstram que o termo final da citação editalícia ocorreu em agosto de 2023 (id 21560540) enquanto os embargos foram opostos apenas em abril de 2024, decorridos aproximadamente sete meses do prazo legal. Tal interstício temporal configura manifesta intempestividade, não sendo possível reconhecer a tempestividade alegada.

O comparecimento espontâneo do executado não tem o condão de reabrir o prazo para embargos quando já superado o termo final da citação editalícia, especialmente considerando a validade desta modalidade de citação, conforme já demonstrado.

2.3 DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

A manutenção da decisão de primeiro grau encontra amparo nos princípios fundamentais da segurança jurídica e da observância aos prazos processuais. O sistema processual civil brasileiro estrutura-se sobre a premissa de que os prazos devem ser rigorosamente observados, garantindo previsibilidade e celeridade à prestação jurisdicional.

Reconhecer a tempestividade de embargos opostos em flagrante desrespeito ao prazo legal, sem demonstração cabal de nulidade da citação que os precedeu, representaria grave violação aos princípios que norteiam o processo civil, criando precedente pernicioso à ordem processual.

2.4 DAS DEMAIS ALEGAÇÕES

As matérias relativas à prescrição, danos morais e denunciação à lide, embora ventiladas pelo apelante, não podem ser apreciadas em virtude do não conhecimento dos embargos por intempestividade. Trata-se de questões de mérito que pressupõem a regular instauração da fase cognitiva através de embargos tempestivos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que não conheceu dos embargos à execução por intempestividade.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025